Tribunal: TJSP
Processo: 2343603-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. Decisão que arbitrou honorários periciais. Inconformismo da autora. Pleito de redução dos honorários periciais. Inadmissibilidade. Valor compatível com a complexidade da perícia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.